Tribunal: TJES
Processo: 5003658-50.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003658-50.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. REJEIÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira do que reiteradamente professado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a autora (ora recorrente) estabeleceu ordem de preferência ou de hierarquia entre os pedidos formulados, a rejeição do pedido principal e o acolhimento do pedido subsidiário faz com que fique caracterizada a sucumbência recíproca, como bem observou o Tribunal de origem. Além disso, cumpre esclarecer que é manifesto o grau de superioridade satisfativa em relação ao pedido principal, razão pela não há falar em decaimento de parte mínima do pedido (art. 21, parágrafo único, do CPC).”
(
STJ
, REsp n. 1.158.754/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 30/9/2010.).

II.
In casu
, a despeito de a Recorrente sustentar que a multa aplicada foi reduzida em 98,24% (noventa e oito inteiros por cento)
,
de R$ 1.137.682,00 (um milhão, cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), certo é que o pedido principal da Recorrente (declaração de
nulidade da multa) foi julgado improcedente, somente sendo acolhido o pedido subsidiário para a redução da multa aplicada para o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atraindo, dessa forma, a aplicação da sucumbência recíproca.

III.
Na espécie, não merece prosperar a tese de
que o Município Recorrido teria decaído numa proporção muito maior do que a Recorrente, visto que não se pode desconsiderar a premissa de que o Ente Municipal, ao menos em relação ao pedido principal de anulação da multa administrativa, sagrou-se inteiramente vencedor. Portanto, diante dessa perspectiva, não há se falar no afastamento da sucumbência recíproca e tampouco da proporcionalidade corretamente estabelecida pelo Juízo
a quo
nos moldes da Sentença mantida pela Decisão Monocrática recorrida.

IV.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
,

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 5501967), da lavra desta Relatoria, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL da Recorrente
e à
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA do MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, ambas

interpostas contra a
SENTENÇA
(id. 3821745, integralizada no id. 3821751), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
, sendo majorados em 1% (um por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Sustenta a Recorrente, em resumo, “
que o objetivo pretendido pela Agravante foi obtido quase em sua totalidade, já que a multa foi reduzida em 98,24%, de R$1.137.682,00, para R$20.000,00, de modo que é necessário que, ao distribuir a sucumbência, se observe que os proveitos econômicos, obtidos por cada parte da demanda, são distintos, devendo ser adotada por base de cálculo dos honorários devidos ao Agravado o valor da multa remanescente (R$20.000,00)
.”

Postula, diante deste cenário, que seja conferido provimento a este recurso, reformando-se a Decisão Monocrática recorrida.

Extrai-se dos autos que a
Sentença
proferida pelo Juízo
a quo
julgou “
IMPROCEDENTE o pedido principal voltado à pretensão de declaração da nulidade da multa e PROCEDENTE o pedido subsidiário eventual para promover a redução da multa aplicada para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
”, bem como, para condenar “
cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios da parte adversa, incidentes sobre a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante reduzido judicialmente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada.
”

Na sequência, houve a interposição recursos de Apelação por ambas as partes, que, entretanto, restaram desprovidos pela
Decisão Monocrática
recorrida (id. 5501967), cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

"(...)

DECIDO.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ADESIVA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Na medida em que o Ente Municipal Recorrente visa a rejeição do pedido subsidiário de redução da multa administrativa acolhido pela Sentença recorrida, tem-se por necessário examinar, de início, tal pretensão recursal.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Recorrida propôs AÇÃO ANULATÓRIA em face do Recorrente, tendo por objeto a multa administrativa que lhe foi aplicada no valor de R$ 1.137.682,00 (um milhão, cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais) no âmbito do Processo Administrativo nº 32.015.001.19-0002027, em decorrência da reclamação de um único Consumidor que teve o fornecimento de energia suspenso em sua residência.

A despeito de o Magistrado de Primeiro Grau rejeitar o pedido principal de anulação da multa administrativa em comento, pronunciou-se pelo acolhimento do pedido subsidiário, reduzindo-a para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuassiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO PARIALMENTE PROVIDO.

1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos.

2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.

3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. Recurso parcialmente provido.

(
TJ-ES
- AC: 00265558120188080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 13/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA CONDUTA CONTRA LEGEM - GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECRETO Nº 2181/97 OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 DO CDC - CONHECER E NEGAR PROVIMENTO.

1. O Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, concedendo-lhe o poder de fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56), assim também o permitindo, o Decreto Federal 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC).

2. A observância do procedimento administrativo aos princípios do contraditório e ampla defesa tornam exigível a multa imposta pelo PROCON.

3. O valor da multa aplicada deve buscar ser justo e razoável, considerando as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, com o objetivo de impedir a reiteração da conduta contra legem de quem tem, inerente a sua condição, o dever de prestar informação a contento e zelar pelo cumprimento da promoção que ele vincula e se propõe a concretizar.

4. Pondere-se, ainda, que tal valor deve considerar as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, o objetivo de impedir a reiteração da conduta contra legem de quem tem, inerente à sua condição, o dever de prestar informação a contento e zelar pelo cumprimento das promoções que ele vincula e se propõe a concretizar.

5.
Assim, nos termos dos critérios contidos no Decreto nº 2181/97, o valor da multa no importe de R$ 22.641,25 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), no caso em julgamento, encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao seu caráter pedagógico e repressivo
.

6. Conhecer e negar provimento.

(
TJES
, Classe: Apelação, 24080464555, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julg.: 14/07/2015, Data da Publicação no Diário: 21/07/2015)

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário.

Frente ao delineado cenário, deve ser rejeitada a pretensão recursal que visa o restabelecimento do valor da multa aplicada administrativamente, devendo a Sentença recorrida ser mantida neste particular.

APELAÇÃO CÍVEL DE ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP ES

Consoante relatado, defende-se, no referenciado recurso, a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais e, ainda, do redimensionamento dos respectivos honorários advocatícios devidos pelo Município Recorrido.

No que concerne aos temas em apreço, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se com alicerce nos seguintes fundamentos na Sentença recorrida,
in litteris:

“
Quanto à sucumbência, importa consignar que, nos termos contidos no art. 326, caput, do CPC/2015, é “lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior”. A cumulação eventual de pedidos encerra, portanto, o intuito da parte requerente de ter acolhida uma de duas ou mais pretensões deduzidas, apresentadas em ordem de preferência. Nessa esteira, nos casos em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos realizada, como sói acontecer, é possível o reconhecimento da mútua sucumbência, uma vez que, rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário, a parte requerente obteve vantagem apenas parcial com o resultado do processo
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no recurso especial. 2. Sobre a questão processual levantada, a saber: se o acolhimento integral do pedido subsidiário é ou não capaz de ensejar o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados da parte autora, registra-se que, nos casos em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos realizada, é possível o reconhecimento da mútua sucumbência, uma vez que, rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário, a parte autora terá obtido vantagem apenas parcial com o resultado do processo. Hipótese diversa se dá quando a parte autora formula pedidos alternativos, ocasião em que o acolhimento de qualquer deles importa procedência integral do pedido. 3. De acordo com o acórdão regional, a parte agravante formulou pedido subsidiário, e não alternativo, porque o segundo pedido só deveria ser apreciado caso fosse indeferido o primeiro, que era o principal. 4. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela necessidade de distribuição recíproca dos honorários advocatícios de sucumbência, a adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. Agravo interno do particular não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1657150 SP 2020/0023656-7, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)

Na mesma direção comparece a jurisprudência dos tribunais pátrios, conforme arestos que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PEDIDO PRINCIPAL IMPROCEDENTE - ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO - PROCEDÊNCIA PARCIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 86, DO CPC. - O acolhimento tão somente do pedido subsidiário não importa na procedência integral da demanda, mas sim parcial, pelo que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos entre os litigantes, nos termos do art. 86 do CPC. (TJ-MG - AC: 10000170204515002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 06/12/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Nos termos do art. 326, caput, do Código de Processo Civil, a autora formalizou pedido subsidiário, que fora acolhido pelo d. Magistrado a quo, - Acolhimento parcial das pretensões impõe a sucumbência recíproca. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10052464420198260664 SP 1005246-44.2019.8.26.0664, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 11/03/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Ainda sobre os honorários sucumbenciais, no âmbito da sucumbência recíproca aqui reconhecida, cumpre pontuar que “
não há que se falar em incidência sobre o valor da condenação, pois não houve condenação, mas redução do valor da multa aplicada administrativamente (acolhendo-se o pedido subsidiário). O benefício econômico é perfeitamente identificado pela diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante reduzido judicialmente
”, valendo ressaltar que o “
valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)
.

Nessa esteira, há que se reconhecer que houve sucumbência recíproca e equivalente entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes devendo ser fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, no caso concreto com observância, também, do escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015, por figurar como parte a Fazenda Pública.

À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal voltado à pretensão de declaração da nulidade da multa e PROCEDENTE o pedido subsidiário eventual para promover a redução da multa aplicada para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante da sucumbência recíproca, e nos termos da fundamentação
supra
, CONDENO cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios da parte adversa, incidentes sobre a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante reduzido judicialmente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada
.

No caso, a diferença que representa o proveito econômico reporta-se ao montante de R$ 1.117.682,00 (um milhão, cento e dezessete mil, seiscentos e oitenta e dois reais), de modo que, com a incidência do disposto no § 3º do art. 85 do CPC/2015, ficam arbitrados os honorários nos moldes seguintes:
i
) 10% sobre a primeira faixa do escalonamento (inc. I do § 3º do art. 85 do CPC/2015), que é de R$ 242.400,00 (duzentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais) (até 200 salários mínimos), o que resulta na importância parcial de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais); e
ii
) 8% sobre o valor remanescente de R$ 875.282,00 (oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais), que está compreendido na segunda faixa do escalonamento (inc. II do § 3º do art. 85 do CPC/2015) (até 2.000 salários mínimos), o que resulta no segundo valor parcial de R$ 70.022,56 (setenta mil, vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos)
.

Somados os valores parciais das faixas de escalonamento incidentes na espécie, chega-se ao valor final de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 94.262,56 (noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
.

Referida importância representa a base de cálculo sobre a qual incide a responsabilidade sucumbencial recíproca de cada parte na proporção de 50% (cinquenta por cento), conforme acima estabelecida, do que resulta a condenação de cada parte ao pagamento em favor da parte adversa a título de honorários advocatícios sucumbenciais do valor de R$ 47.131,28 (quarenta e sete mil, cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos)
.
”

Nesta linha de compreensão, infere-se a solução conferida pela Sentença recorrida quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais não destoa da orientação perfilhada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “
nos casos em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos realizada, é possível o reconhecimento da mútua sucumbência, uma vez que, rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário, a parte autora terá obtido vantagem apenas parcial com o resultado do processo. Hipótese diversa se dá quando a parte autora formula pedidos alternativos, ocasião em que o acolhimento de qualquer deles importa procedência integral do pedido
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.657.150/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.).

In casu
, na medida em que a Recorrente ficou vencida no pedido principal de anulação da multa administrativa, tal circunstância conduz ao reconhecimento da sucumbência recíproca, visto que se sagrou vencedora apenas no pedido subsidiário de redução da aludida sanção.

Por fim, em relação à tese de que o Município Recorrido teria decaído numa proporção muito maior do Recorrente, certo é que a análise desse aspecto não pode desconsiderar a premissa de que o Ente Municipal, ao menos em relação ao pedido principal de anulação da multa administrativa, sagrou-se inteiramente vencedor. Portanto, diante dessa perspectiva, não há se falar no afastamento da sucumbência recíproca e tampouco da proporcionalidade corretamente estabelecida pelo Juízo
a quo
nos moldes da Sentença recorrida.

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP ES e também à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ADESIVA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambos os Recorrentes em 1% (um por cento), na forma do § 11, do artigo 85, do aludido Diploma Processual, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas fático-jurídicas da controvérsia, cabe enfatizar, uma vez mais, que, na esteira do que reiteradamente professado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a autora (ora recorrente) estabeleceu ordem de preferência ou de hierarquia entre os pedidos formulados, a rejeição do pedido principal e o acolhimento do pedido subsidiário faz com que fique caracterizada a sucumbência recíproca, como bem observou o Tribunal de origem. Além disso, cumpre esclarecer que é manifesto o grau de superioridade satisfativa em relação ao pedido principal, razão pela não há falar em decaimento de parte mínima do pedido (art. 21, parágrafo único, do CPC).”
(
STJ
, REsp n. 1.158.754/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 30/9/2010.).

In casu
, a despeito de a Recorrente sustentar que a multa aplicada foi reduzida em 98,24% (noventa e oito inteiros por cento)
,
de R$ 1.137.682,00 (um milhão, cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), certo é que o pedido principal da Recorrente (declaração de nulidade da multa) foi julgado improcedente, somente sendo acolhido o pedido subsidiário para a redução da multa aplicada para o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atraindo, dessa forma, a aplicação da sucumbência recíproca.

Na espécie, não merece prosperar a tese de
que o Município Recorrido teria decaído numa proporção muito maior do que a Recorrente, visto que não se pode desconsiderar a premissa de que o Ente Municipal, ao menos em relação ao pedido principal de anulação da multa administrativa, sagrou-se inteiramente vencedor. Portanto, diante dessa perspectiva, não há se falar no afastamento da sucumbência recíproca, tampouco da proporcionalidade corretamente estabelecida pelo Juízo
a quo
nos moldes da Sentença mantida pela Decisão Monocrática recorrida.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)